Tribunal: TJMT
Processo: 1043302-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE TERMO DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 2.591,14, em razão de atuação em demanda executiva, com correção monetária e juros. O escritório autor pleiteia a majoração da verba, enquanto o banco suscita preliminares de nulidade, incorreção do valor da causa e, no mérito, a improcedência do arbitramento diante de contrato escrito e termos de quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato escrito omisso quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral; (ii) estabelecer se os termos de quitação firmados impedem a cobrança de honorários; (iii) determinar os critérios adequados para fixação do quantum devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o art. 82, §3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários, autorizando o diferimento das custas ao final, por interpretação teleológica da norma.
Reconhece-se a preclusão quanto à alegação de incorreção do valor da causa, não impugnada oportunamente.
Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a análise das cláusulas contratuais constitui questão prejudicial necessária ao julgamento do pedido de arbitramento.
Admite-se o arbitramento de honorários quando o contrato não prevê remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.
A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento proporcional dos honorários quando há revogação imotivada do mandato em contratos com cláusula de êxito.
Interpreta-se restritivamente o termo de quitação, limitando seus efeitos ao período expressamente abrangido, não alcançando verbas posteriores nem o direito ao arbitramento decorrente da rescisão.
Afasta-se a aplicação automática do percentual de 10% a 20% do art. 85, §2o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico efetivo.
Adota-se a apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado, o tempo de atuação e a ausência de êxito, para fixar honorários em valor proporcional e razoável.
Reconhece-se a insuficiência do valor arbitrado na sentença e a desproporcionalidade do percentual pretendido pelo autor, impondo-se a fixação intermediária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido (autor) e desprovido (réu).
Tese de julgamento: 1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando o contrato de prestação de serviços advocatícios é omisso quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada. 2. A revogação imotivada do mandato em contrato com cláusula de êxito autoriza a fixação proporcional de honorários pelo trabalho realizado. 3. Termos de quitação devem ser interpretados restritivamente, limitando-se ao período expressamente abrangido. 4. Na ausência de proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o; 85, §§2o, 8o, 11 e 20; 292, §3o. Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.130.167/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043302-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE TERMO DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 2.591,14, em razão de atuação em demanda executiva, com correção monetária e juros. O escritório autor pleiteia a majoração da verba, enquanto o banco suscita preliminares de nulidade, incorreção do valor da causa e, no mérito, a improcedência do arbitramento diante de contrato escrito e termos de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato escrito omisso quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral; (ii) estabelecer se os termos de quitação firmados impedem a cobrança de honorários; (
iii
) determinar os critérios adequados para fixação do quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 82, §3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários, autorizando o diferimento das custas ao final, por interpretação teleológica da norma.

Reconhece-se a preclusão quanto à alegação de incorreção do valor da causa, não impugnada oportunamente.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a análise das cláusulas contratuais constitui questão prejudicial necessária ao julgamento do pedido de arbitramento.

Admite-se o arbitramento de honorários quando o contrato não prevê remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento proporcional dos honorários quando há revogação imotivada do mandato em contratos com cláusula de êxito.

Interpreta-se restritivamente o termo de quitação, limitando seus efeitos ao período expressamente abrangido, não alcançando verbas posteriores nem o direito ao arbitramento decorrente da rescisão.

Afasta-se a aplicação automática do percentual de 10% a 20% do art. 85, §2o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico efetivo.

Adota-se a apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado, o tempo de atuação e a ausência de êxito, para fixar honorários em valor proporcional e razoável.

Reconhece-se a insuficiência do valor arbitrado na sentença e a desproporcionalidade do percentual pretendido pelo autor, impondo-se a fixação intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (autor) e desprovido (réu).

Tese de julgamento
:
1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando o contrato de prestação de serviços advocatícios é omisso quanto à remuneração em caso de rescisão
unilateral antecipada. 2. A revogação imotivada do mandato em contrato com cláusula de êxito autoriza a fixação proporcional de honorários pelo trabalho realizado. 3. Termos de quitação devem ser interpretados restritivamente, limitando-se ao período expressamente abrangido. 4. Na ausência de proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3o; 85, §§2o, 8o, 11 e 20; 292, §3o. Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ,
AgRg
no
AgRg
no Ag 1.130.167/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, que julgou parcialmente procedentes os
pedido
s
para arbitrar e condenar o
banco
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), em razão da atuação do escritório autor na ação de no 0006413-31.1997.8.11.0041, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o escritório
Galera Mari Advogados Associados
requer a aplicação do art. 82, §3o do CPC para diferimento das custas recursais ao final do processo. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, alegando que: (i) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração; (ii) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos; e (
iii
) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato.

Argumenta que a sentença deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, notadamente o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Cita precedentes do TJMT e TJMS que aplicaram tais critérios em casos semelhantes.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de arbitramento com base nos percentuais do art. 85, §2o do CPC, requer a majoração dos honorários com base nos critérios subjetivos legais, considerando o trabalho efetivamente realizado e o valor econômico da questão.

Por fim, traz considerações sobre a conduta do
Banc
o, que caracterizaria "litigância predatória reversa", por se recusar a cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio, além de ter ajuizado ação declaratória no TJSP visando suspender as ações em andamento no TJMT.

Por sua vez, o
Banco Bradesco
S/A, em suas razões recursais, suscita preliminarmente: (i) incorreção do valor atribuído à causa, por não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão; e (ii) nulidade da sentença por ser extra petita, ao afastar disposições contratuais sem pedido revisional ou anulatório de cláusulas.

No mérito, sustenta que: (i) há contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre a forma de remuneração, o que afastaria a aplicação do art. 22, §2o do Estatuto da OAB; (ii) o contrato prevê cinco momentos de pagamento de honorários, sendo um contrato híbrido/misto e não puramente de êxito; (
iii
) não houve implemento da condição suspensiva prevista no contrato (recuperação do crédito); (
iv
) os termos de quitação firmados anualmente pelo escritório autor, com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, são válidos e eficazes; (v) o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário; e (vi) a sentença não fundamentou adequadamente o quantum arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos adversos e pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PREPARO RECURSAL - APLICAÇÃO DO ART. 82, §3o DO CPC

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Galera Mari Advogados Associados requer a aplicação do art. 82, §3o do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo.

O dispositivo estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora o Banco Bradesco alegue que a ação de arbitramento de honorários não se enquadraria nas hipóteses previstas no dispositivo, por ter natureza declaratória, entendo que a interpretação teleológica da norma permite sua aplicação ao caso, uma vez que o arbitramento de honorários tem como finalidade a fixação de valores devidos ao advogado, culminando em uma condenação de natureza condenatória.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou favoravelmente à aplicação do dispositivo em ações de arbitramento de honorários, conforme precedente citado pelo apelante (Agravo de Instrumento no 1003137-19.2025.8.11.0000).

Portanto,
defiro
o pedido de diferimento das custas recursais para o final do processo, a serem pagas pela parte sucumbente.

VOTO – PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco suscita preliminar de incorreção do valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria inconteste, devendo-se aplicar o §3o do art. 292 do CPC.

Contudo, a questão já foi objeto de decisão no curso do processo, não tendo sido impugnada no momento oportuno, o que atrai a preclusão.

Ademais, em se tratando de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa atribuído pelo autor mostra-se adequado, pois o
quantum
a ser arbitrado somente será definido na sentença, não havendo como se estabelecer previamente o exato proveito econômico pretendido.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco alega que a sentença seria
extra petita
por ter afastado disposições contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório de cláusulas.

A alegação não procede.

A ação de arbitramento de honorários tem fundamento no art. 22, §2o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que prevê a fixação judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". O pedido formulado pelo autor foi justamente o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo Banco, que inviabilizou o recebimento da remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Ao analisar o contrato e suas cláusulas para verificar se havia ou não previsão específica para o caso de rescisão unilateral, o juízo não extrapolou os limites da lide, mas apenas examinou a questão prejudicial necessária ao julgamento do mérito.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do cabimento da ação de arbitramento de honorários

A controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há contrato escrito entre as partes, mas este não prevê expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada pelo contratante.

O art. 22, §2o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, embora existisse contrato escrito entre as partes, com previsão de pagamento de honorários em diferentes momentos processuais, não havia estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antecipada pelo contratante, quando ainda pendente o processo judicial.

O contrato previa pagamentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo (penhora); (iii) quando da recuperação final do crédito, se houvesse (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que, em caso de rescisão, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais. Contudo, tal previsão não contempla adequadamente a situação de rescisão unilateral e imotivada pelo contratante, que impede o advogado de continuar atuando no processo e, consequentemente, de implementar as condições para recebimento da remuneração pelo êxito.

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
"ad exitum".
Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Portanto, é cabível a ação de arbitramento de honorários no presente caso.

Dos termos de quitação

O Banco Bradesco alega que os termos de quitação firmados anualmente pelo escritório autor, com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, seriam válidos e eficazes, impedindo o arbitramento de honorários.

A cláusula 6.22 do contrato previa que, ao término de cada ano civil, a contratada deveria apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior, outorgando "a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura".

O último termo de quitação, firmado em 10/03/2020, contém a seguinte redação: "renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Embora o Banco Bradesco sustente que tal documento impediria qualquer cobrança de honorários, entendo que a quitação se refere apenas aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior, nem o direito ao arbitramento de honorários decorrente da rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os documentos nos quais conste quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas aos danos a que se referem" (AgRg no AgRg no Ag 1.130.167/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Portanto, os termos de quitação não impedem o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação, nem afastam o direito ao arbitramento decorrente da rescisão unilateral do contrato.

Dos critérios para arbitramento dos honorários

O art. 22, §2o da Lei no 8.906/94, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece que os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 85, §2o do CPC, por sua vez, estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Já o §20 do mesmo artigo, incluído pela Lei no 14.365/2022, dispõe que "o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial".

No caso em análise, o valor atualizado da causa trabalhada pelo escritório autor corresponde a R$ 2.181.001,37 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, um real e trinta e sete centavos), conforme cálculo apresentado.

Considerando que não houve recuperação do crédito na ação executiva, não há proveito econômico efetivamente obtido que possa servir de base para o arbitramento. Contudo, isso não impede a fixação de honorários com base no valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o do CPC.

Entretanto, entendo que a aplicação automática do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa não se mostra adequada ao caso concreto, considerando as peculiaridades da situação.

O §8o do art. 85 do CPC prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

No presente caso, embora o valor da causa não seja baixo, o proveito econômico efetivamente obtido é inestimável, pois não houve recuperação do crédito. Além disso, a atuação do escritório autor na ação executiva foi limitada, não tendo havido êxito na localização de bens penhoráveis ou na recuperação do crédito.

Portanto, entendo que o arbitramento deve ser feito por apreciação equitativa, observando-se os critérios do §2o do art. 85 do CPC: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando esses critérios, bem como o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor na ação executiva, o tempo de atuação (de 12/2014 até 19/11/2020), e a ausência de êxito na recuperação do crédito, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.591,14) se mostra insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho prestado.

Por outro lado, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, pleiteado pelo escritório autor, resultaria em valor desproporcional ao trabalho efetivamente realizado e ao resultado obtido.

Assim, considerando os critérios legais e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto,
defiro
o pedido de diferimento das custas recursais formulado pelo Escritório de Advocacia, para pagamento ao final do processo pela parte sucumbente;
rejeito
as preliminares suscitadas pelo Banco; no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso do Escritório Galera Mari para majorar os honorários arbitrados para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença;
nego provimento
ao recurso do Banco.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026